Tribunal: TJDFT
Processo: 0715771-15.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715771-15.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS EMBARGADO: EDUARDO VENICIOS DOS SANTOS FRANCA D E S P A C H O Razão assiste ao embargante na petição de ID no 24681565. Assim, torno insubsistente o despacho de ID no 24448901. O embargante pretende alcançar efeitos modificativos (ID 242187425). Por isso, com base no art. 1.023, § 2o, do CPC, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 09 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator